Tribunal: STF
Processo: AI 572366
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Transposição do regime celetista para o estatutário. Ausência de direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista tendo em vista a mudança para o regime estatutário. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Os efeitos da sentença proferida na Justiça trabalhista não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário.



    2. Precedentes desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.